Tribunal: TJMT
Processo: 1019008-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019008-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES - ME - CNPJ: 05.745.561/0001-33 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –

AUTO DE INFRAÇÃO E
MULTA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM – INDEVIDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória urgência, não deve ser concedida,
quando ausentes e
lementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela André Luiz Soares - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1015862-82.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência almejada, mantendo a exigibilidade da multa apurada no nos autos do Processo Administrativo n. 409.355/2017, advinda da conduta descrita no Auto de Infração n. 154.888 de 12.7.2017.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que é inconteste a incidência da prescrição intercorrente no caso sob judice, pois da análise da cópia integral do processo administrativo n. 409.355/2017, se extrai que na data de 05/09/2017 (fls.34) foi anexado aos autos pedido de desembargo da atividade e juntada das competentes licenças, não existindo posteriormente qualquer ato inequívoco da administração que se destinasse a instruir o processo ou que gerasse impulso oficial.

Salienta, ainda, que

entre a data que foi juntado o pedido de desembargo da atividade em 05/09/2017, e a data que a administração pública exarou a Decisão Administrativa n. 4793/SGPA/SEMA/2021, proferida pelo Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMAMT, datada de 30.8.2021, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 154.888, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. 116653883, pág. 10/15), transcorreu-se o prazo de quase 04(quatro), sem qualquer ato administrativo que tenha o condão de gerar impulsionamento ou instruir o processo administrativo, nessa senda, resta claramente demonstrado de forma inequívoca o transcurso do prazo trienal previsto em lei.

Com essas razões, ressalvando
a necessidade de que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela urgência pleiteada na ação de base, requer o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para suspender os efeitos da inscrição em dívida ativa, não realize protesto em nome da empresa recorrente e suspenda a exigibilidade da multa.

O efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de
id.
180685658
.

O Estado de Mato apresentou sua contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade na qual rechaçou os argumentos trazidos pela Agravante (id. 186248655).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
190157652
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto
pela André Luiz Soares - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1015862-82.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência almejada, mantendo a exigibilidade da multa apurada no nos autos do Processo Administrativo n. 409.355/2017, advinda da conduta descrita no Auto de Infração n. 154.888 de 12.7.2017.

Denota-se dos autos que André Luiz Soares – ME ajuizou a Ação Declaratória em face do Estado de Mato Grosso

objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente em determinação para que seja suspensa a exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 154.888 de 12.7.2017
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 409.355/2017
, de modo que
não
seja inscri
ta
em dívida ativa e
/ou que não seja procedida à
execução judicial.

Para isso, sustentou em sua inicial, que é uma
pequena empresa que atua no ramo de recuperação de
cardans
e tornearia, com estabelecimento localizado no Município de Rondonópolis (MT).

Asseverou
que
em
12.6.2017
agentes de fiscalização
ambiental
constataram
o suposto lançamento de resíduos sólidos, líquidos, detritos, óleos e substâncias oleosas,
vindo a causar contaminação e poluição do solo, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 154.888

e o
Termo de Embargo/Interdição n. 118.713
,

cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n.
409.355/2017
, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
e mantido o embargo/interdição
, conforme
Decisão Administrativa n.
47936/SGPA/SEMA/2021
datada de
30.8.2021
, homologada pela Autoridade Julgadora em
23.9.2021
.

Salientou que o
bjetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega a
prescrição
intercorrente no âmbito do
Processo Administrativo n.
409.355/2017
e a
ausência de motivos para a lavratura do
Auto de Infração n. 154.888
de
12.6.2017
, na medida em que
a conduta que lhe foi atribuída
não foi
confirmada por
laudo técnico identificando a dimensão do dano e a gradação do impacto
.

O Juiz do feito, ao apreciar o pleito de concessão da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender que os seus requisitos não foram preenchidos.

Contra essa decisão, a André Luiz Soares – ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo a reforma da decisão agravada, e, de consequência, a antecipação da
tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade da multa e seus reflexos apurada no nos autos do Processo Administrativo n. 409.355/2017, advinda da conduta descrita no Auto de Infração n. 154.888 de 12.7.2017.

É cediço que a tutela provisória urgência pode ser concedida,
desde que presentes os e
lementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na dicção do art. 300 do CPC/2015.

Nesse contexto, ao autor cabe demonstrar o direito do qual se julga titular, expondo os fatos com certo grau de evidência, para obter a tutela de urgência, com uma margem de segurança para o julgador, mesmo em cognição sumária, mas com probabilidade razoável de que é provável a existência do seu direito.

Além do que, terá que justificar certo grau de risco ao resultado útil do processo, como o perigo na demora da solução do conflito, o que pode comprometer o futuro direito.

No caso em comento, após analisar com acuidade os presentes autos eletrônicos e todos os documentos que os acompanham, entendo que a probabilidade do direito é duvidosa, no que tange ao instituto da prescrição e sua previsão no Decreto Estadual no 1.986/2013 (hoje revogado pelo Decreto Estadual n.o 1.436/2022).

Sabe-se que o Decreto do Estado de Mato Grosso, n. 1.986/2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União n. 6.514/2008, alterado pelo Decreto n. 6.686/2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

O Decreto da União n. 6.514/2008, porém, regulamentou as disposições da Lei Nacional n. 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

(...)

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. (sem negrito no original).

Dessarte, é a Lei Nacional n. 9.873/1999, e não o Decreto da União n. 6.514/2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo, que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Outrossim, quanto ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado n. 38/1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), em relação aos atos relativos ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, conquanto desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

Vê-se, portanto, que o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, o que implica a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Dessa feita, não se pode admitir a declaração de nulidade de ato administrativo, por conta da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em razão de que a Lei Complementar do Estado n. 38/1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição, no curso do processo administrativo.

Dessa maneira, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Igualmente, não há falar que o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso n 1.986/2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Nesse sentido, tem decidido este Sodalício:

“Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.” (TJMT - N.U 0003531-35.2018.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM – INDEVIDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO – NATUREZA RESTRITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL – REGULAÇÃO POR LEI – DECRETO – ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5o, II E ART. 37 DA CF/1988) – LEI FEDERAL No 9.873/1999 – INAPLICABILDIADE AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 2. A prescrição e a decadência, enquanto institutos jurídico limitativo-temporais do direito, possuem o objetivo de prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações jurídicas. 3. De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art.66). O Decreto, por se tratar de ato unilateral do Chefe do Poder Executivo, não pode, em regra, inovar na ordem jurídica, criando direito ou dever não previsto na lei. (...) 5. No âmbito administrativo, o princípio da legalidade possui ainda maior robustez. As consequências da adoção do princípio da legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito. É que todos esses princípios partem da ideia de que o agente público somente pode atuar no estrito cumprimento da lei e para atender o interesse público. 6. Os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, por possuírem natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, não podem ser criados por meio de decreto, necessitando de lei, em sentido estrito. 7. Na ausência da lei, poder-se-ia cogitar a aplicação da legislação federal. Contudo, consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. 8. A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

9.
In casu
, não há que se falar em prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, uma vez que vigente tão somente o Decreto Federal n. 20.910/1932, que trata da prescrição para a cobrança do crédito e não da prescrição intercorrente. 10. Recurso provido, sentença cassada. (TJMT - N.U 1019055-91.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Ainda, sobre a inviabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor de Estados e Municípios é o entendimento do STJ:

O art. 1o do Decreto 20.910/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição, bem como em face da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual, em face da ausência de norma autorizadora. VII. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ - AREsp n. 2.008.647/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de28/3/2022; REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, DJe de 10/09/2019; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido. (STJ - REsp n 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

Demais disso, como esclarecido pela exequente/excepta, houve o devido impulso processual na esfera administrativa, de modo que não se cogia em prescrição.

Nesse sentido, “Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.” (TJMT - N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

No tocante ao
Auto de Infração n.
154.888
de
12.7.2017
, infere-se que foi instaurado em
31.7.2017
, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o
Processo Administrativo n.
409.355/2017
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental, cuja cópia se encontra no
s
Id
s
.
116653879
,
116653882 e 116653883
, entendo que
não ficou comprovado nos autos, qualquer irregularidade
ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver suspensa (legalidade), tampouco que os fatos constatados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Acrescenta-se que os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade.

Diante disso, a decisão agravada deve ser mantida, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de base, na dicção do art. 300 do CPC/.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024